Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-32.2017.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CURADORIA ESPECIAL. ARGUIÇÕES DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O M.M. Juiz a quo reconheceu que a ré está em local incerto e não sabido, pelo que poderia ser demandada no foro do domicílio do autor, com base no artigo 46, §2o, do CPC, como o foi.

2. Essa condição de incerteza sobre o domicílio da ré, tornou-se nítida nos autos após as várias diligências para citação pessoal e de muitas buscas de endereços nos sistemas eletrônicos disponíveis para consulta ao Juízo.

3. O que importa considerar é que, de fato, a ré e seu representante legal não foram realmente encontrados para se defenderem.

4. Ainda que se admita, como pretende a apelante, que o endereço da ré não era de todo desconhecido ao tempo do ajuizamento da ação, não se vislumbra utilidade no acolhimento da incompetência relativa nesta instância recursal.

5. Diferentemente da competência absoluta, regida por normas para atendimento à finalidade ou interesse público e, por conta disso, inderrogável por vontade das partes, a competência relativa envolve regras de proteção a interesses particulares e, no caso, não houve prejuízo algum a interesse ou à própria defesa da devedora nos autos.

6. Devem ser prestigiados, na hipótese, os postulados de: 1) economia processual - para evitar repetição inútil de atos; e 2) instrumentalidade das formas - para aproveitamento de eventuais atos viciados, se atingida a finalidade pretendida e inexistente prejuízo, como dito no caso.

7. Não se justifica o envio dos autos ao Juízo de Águas Claras, localidade onde sabidamente a ré nem está mais estabelecida - até porque, do que se infere dos autos, a requerida está inativa há anos – simplesmente porque naquela Circunscrição estaria abrangido o antigo endereço da sede da sociedade devedora.

8. Inexiste nulidade da citação ficta, quando demonstrado que foram esgotadas previamente todas as diligências para localização da devedora e do seu sócio representante.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.